Tribunal: STF
Processo: HC 239904
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores. Alegada ilicitude das provas. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Gomes Melo da Silva, Igor Henrique dos Santos, Lucas Bruno da Silva e Marcos Vinicius da Silva Vicente contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 880.240/SP (evento 5).



    Os Pacientes foram presos em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores (arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; 16 da Lei 10.826/2003; e 244-B, da Lei 8.069/1990) (evento 4, fls. 76-80).



    No presente writ, a Defesa sustenta ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Alega ilicitude das provas obtidas ante a violação de domicílio. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades arguidas e o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Conforme o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPP, tanto a busca pessoal quanto a busca domiciliar exigem a presença de justa causa para autorizar a medida invasiva, sob pena de ilegalidade por ilicitude da prova. 



    2. No caso, conforme destacou a decisão guerreada, não se evidencia, de forma indene de dúvidas, a apontada ilicitude probatória. Outrossim, "ainda não houve a prolação de sentença de mérito na origem, oportunidade na qual o Juízo singular, após a instrução criminal, poderá se debruçar com maior profundidade sobre a dinâmica fático-probatória, motivo pelo qual, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não é possível afastar as premissas fáticas delineadas no acórdão impugnado, pois tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus" (AgRg no HC n. 785.500/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). 



    3. Agravo regimental improvido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio dos pacientes encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 3 , fls. 43-4) :



    “(...).



    Segundo se apurou, os Policiais Militares realizavam uma operação naquela Comunidade, momento em que avistaram os pacientes LUCAS, IGOR e EDUARDO correndo. Após breve acompanhamento, a equipe de policiais visualizou os acima citados adentrando no imóvel localizado na Rua Professora Brasília Castanho de Oliveira, numeral 159, e resolveram lá ingressar para a devida apuração. O imóvel tinha dois pavimentos, com entradas separadas. 



    No andar inferior do imóvel, os paciente MARCOS VINICIUS e IGOR foram abordados. Em razão do forte odor de maconha, os Policiais realizaram uma varredura no local, ocasião em que ali encontraram 05 tijolos de maconha, outras 37 porções de maconha, além de 188 eppendorfs com cocaína. Em busca pessoal, com MARCOS VINICIUS foi encontrada a quantia de R$ 109,85 (cento e nove reais e oitenta e cinco centavos). No andar superior daquele mesmo imóvel, a outra equipe de policiais logrou abordar os pacientes EDUARDO e LUCAS, além do adolescente. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Realizada a varredura no cômodo, localizaram, precisamente dentro da máquina de lavar, 4 munições calibre 12mm, 2 munições calibre 28mm e 3 munições calibre 38mm.”



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou “Conforme o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPP, tanto a busca pessoal quanto a busca domiciliar exigem a presença de justa causa para autorizar a medida invasiva, sob pena de ilegalidade por ilicitude da prova. No caso, conforme destacou a decisão guerreada, não se evidencia, de forma indene de dúvidas, a apontada ilicitude probatória: antes da entrada em domicílio pelos agentes policiais, os pacientes foram avistados correndo, havendo, segundo o apurado, forte odor de maconha no local, contexto em que se procedeu à busca domiciliar, da qual sobreveio a apreensão dos entorpecentes. Outrossim, ‘ainda não houve a prolação de sentença de mérito na origem, oportunidade na qual o Juízo singular, após a instrução criminal, poderá se debruçar com maior profundidade sobre a dinâmica fático-probatória, motivo pelo qual, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não é possível afastar as premissas fáticas delineadas no acórdão impugnado, pois tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus’ (AgRg no HC n. 785.500/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio dos pacientes, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator